Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738801-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TIAGO MOURA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por TIAGO MOURA LIMA, que deferiu a liminar para determinar que o agravante cesse, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos na conta do autor em razão dos contratos de no 0151127492, 0177015934, 20220807889, 20230168358, 2024101265, e cartão final 4013, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por descumprimento da ordem, limitado a R$ 30.000,00, sem prejuízo de sua majoração (ID 249330183, dos autos de referência). O agravante aduz que os contratos foram firmados de livre e espontânea vontade, e que devem ser cumpridos (pacta sunt servanda). Argumenta que a autorização para os débitos em conta corrente não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, especialmente quando os débitos se referem a dívidas já existentes e não pagas. Defende que a Resolução do BACEN não pode se sobrepor às cláusulas de contratos privados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada dada a natureza satisfativa. No mérito, requer a revogação da decisão. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravado realizou diversos contratos de empréstimo junto ao BRB Banco de Brasília, tendo autorizado débito em conta corrente. O agravante anexou protocolo de atendimento via chat-BRB solicitamos o cancelamento dos descontos em conta corrente de cinco contratos de empréstimos com base na Resolução do BACEN n. 4.790/2020 (ID 243756164). Em resposta à solicitação, a instituição financeira negou o pedido ao argumento de que os contratos firmados incluem em suas cláusulas o aceite ao débito automático em conta corrente (ID 243756165). A Resolução BACEN no 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Assim, o cancelamento da autorização depende não apenas da manifestação de vontade do consumidor, mas também da inexistência de cláusula contratual que expressamente a permita. A Resolução deve ser interpretada à luz dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, consagrados nos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, que asseguram às partes a liberdade de estipular o conteúdo e as condições dos negócios jurídicos, dentro dos limites legais. No caso concreto, os contratos celebrados pelo agravado contêm cláusula expressa nos seguintes termos: “AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO - Você autoriza o BRB a provisionar e/ou debitar na conta corrente, poupança ou salário os valores referentes à liquidação, prestações, encargosfinanceiros e acessórios do empréstimo concedido a você, conforme as Cláusulas Gerais de Abertura de Crédito Parcelado do Contrato Único. Caso a operação seja consignada em folha de pagamento ou benefício, o débito na conta será realizado caso o empregador não efetue a consignação integral. Se houver averbação a menor, o débito será parcial. Essa autorização tem validade até a liquidação total da operação”; O agravado não impugna a validade dos contratos nem a existência da cláusula autorizativa de débito em conta corrente. Assim, não se pode admitir que o mutuário invoque um suposto direito potestativo para cancelar a autorização de débito à qual anuiu de forma livre e consciente, sem que haja prévio ajuste quanto à forma alternativa de quitação da dívida. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. Embora o agravado alegue que os descontos comprometem sua subsistência, a suspensão total dos débitos, neste momento processual, implicaria desequilíbrio na relação contratual, rompendo a equação econômico-financeira originalmente ajustada e violando o princípio da força obrigatória dos contratos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator